Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-28.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de “PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” formulado por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A. Na origem, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A ajuizou a ação de reintegração de posse em desfavor dos apelantes, sob o argumento de que os réus teriam esbulhado sua propriedade (“Fazenda Paranoazinho”). Informou que “identificou uma nova invasão ocorrendo em uma área de aproximadamente 600 m2 inserida dentro de uma matrícula maior de 134 ha registrada no 7o Ofício de Registro de Imóveis sob a matrícula 20.223”. Requereu liminarmente a reintegração de posse da área, tendo a julgadora de primeiro grau a deferido parcialmente apenas “para determinar que cessem as edificações de qualquer tipo realizada na área indicada no croqui de Id 157071388 (coordenadas UTM - X196956 e Y 8265653, sob pena de, em caso de continuidade da obra, de reintegração imediata da autora na posse do bem, sem caução.” (ID. 73079216). Em razão do descumprimento do decisum por parte dos réus, a julgadora de primeiro grau determinou a reintegração de posse, mas esta decisão foi revogada pela 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, no agravo de instrumento de n. 0742292-84.2023.8.07.0000, distribuído a este Relator (ID. 73079369). Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão formulada na inicial “para reintegrar a autora na posse da área ocupada pela parte ré.”. A julgadora de primeiro grau ainda consignou que, considerando-se “que o TJDFT revogou a liminar deferida por este juízo, o mandado de reintegração na posse será expedido quando a sentença não for passível de recurso com efeito suspensivo.” (ID. 73079373). Após o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao seu recurso interposto pelos réus, a autora pugnou pela tutela de urgência para que fosse desde logo reintegrada na posse do imóvel (ID. 73574065). É o relatório. Decido. A tutela provisória é cabível no âmbito recursal nos termos do art. 299, parágrafo único, e art. 932, II, do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte postulante. Conforme consignado na decisão que suspendeu a eficácia da sentença, faz-se necessária uma acurada análise de todo o acervo probatório quanto à existência da posse e seu tempo, razão pela qual se mostra cabível sobrestar o cumprimento do mandado de reintegração possessória até que a questão seja definitivamente examinada pelo Tribunal. Portanto, adoto como razões de decidir a fundamentação expendida na decisão que atribuiu efeito suspensivo à apelação interposta pelos requeridos (ID. 73393186), in verbis: “(...) embora o atual estágio processual não permita uma incursão sobre o mérito recursal, sob pena de antecipar um juízo de valor acerca das razões de apelação, revela-se prudente e necessário sobrestar a expedição do mandado de reintegração de posse até que esta instância recursal reexamine a questão, especialmente o acervo probatório quanto à melhor posse dos apelantes sobre o imóvel litigioso. Não se pode ignorar que área litigiosa compreende um terreno maior, cujo histórico é de inúmeros litígios envolvendo variados posseiros (promitentes compradores), porque decorrente de um parcelamento irregular e sua posteriormente legalização junto aos órgãos competentes. No caso, a constatação da probabilidade de provimento recursal depende, necessariamente, de uma reanálise minudente da questão fática (posse), sendo exatamente esse o objeto desta apelação. Quanto ao perigo de dano, este seria implícito à natureza do provimento jurisdicional, pois a imediata desocupação do imóvel traria prejuízos de ordem material aos suplicantes e, sob a perspectiva processual, acabaria por esvaziar o próprio objeto recursal, o que configura a circunstância excepcional para a suspensão da sentença, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC. Assim, presentes os requisitos legais para sobrestar a eficácia da sentença, o recurso interposto pelos requeridos deve ser recebido no duplo efeito.”. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência deduzido pela recorrida. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão desta decisão, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12